Tribunal: TJBA
Processo: 8025031-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025031-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRIPMASTER INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES EM BORRACHA LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1266/STF. REJEIÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gripmaster Indústria, Comércio e Soluções em Borracha Ltda. em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu mandado de segurança impetrado em fevereiro de 2022 contra a cobrança do ICMS-DIFAL. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar o Tema 1266/STF, sob o argumento de que a impetração do mandado de segurança em fevereiro de 2022 tornaria inexigível o DIFAL no exercício de 2022. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já examinado nem à introdução de matéria nova não suscitada na origem ou no recurso de apelação. 4. A invocação do Tema 1266/STF configura inovação recursal, porquanto não foi arguida em momento processual oportuno, sendo inadmissível sua introdução em sede de embargos declaratórios. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da anterioridade, concluindo que a LC nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais conforme exigido no Tema 1093/STF (ADI 5469), razão pela qual é inaplicável a anterioridade de exercício. 6. A anterioridade nonagesimal foi devidamente observada, tanto em relação ao DIFAL quanto ao FECP, sendo este adicional vinculado ao próprio ICMS. 7. O pedido de abstenção de cobrança referente ao período anterior à impetração esbarra na Súmula 271/STF, que veda efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança. 8. O recurso revela caráter manifestamente protelatório, ensejando advertência quanto à possibilidade de imposição de multa nos termos dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC. IV – DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8025031-96.2022.8.05.0001, em que figura como embargante, GRIPMASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM BORRACHA LTDA, e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.